Tribunal: TJMT
Processo: 1037651-95.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037651-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SULVIANE RIGO LUSTOZA - CPF: 035.915.281-37 (ADVOGADO), CLEUCIANO FARINA - CPF: 841.617.609-49 (AGRAVANTE), ODAIR JOSE MACHADO - CPF: 050.968.339-84 (AGRAVANTE), SEBASTIANA NATALINA DA SILVA - CPF: 916.821.189-91 (AGRAVADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADAIL FARINA registrado(a) civilmente como ADAIL FARINA - CPF: 093.665.639-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ILAIR TERESINHA FARINA MENEGASSI - CPF: 960.443.819-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMERI FARINA LOSS - CPF: 841.617.369-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA DA SILVA FARINA - CPF: 047.102.831-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELEN FARINA - CPF: 041.713.969-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO. DECISÃO POSTERIOR QUE REVOGA E SUBSTITUI A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE AGRAVADA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo Interno interposto por herdeiros contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, ao reconhecer a perda superveniente do objeto, nos autos de inventário do espólio de Ilair Farina. O Agravo de Instrumento buscava a reforma de decisão que autorizara exclusivamente à inventariante e viúva meeira o levantamento de valores depositados judicialmente, em prejuízo dos demais herdeiros. Os agravantes sustentam que tal decisão permanecia vigente, apesar dos embargos de declaração, e que o recurso ainda seria útil e necessário para proteção de seus direitos sucessórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão proferida nos embargos de declaração substituiu integralmente a decisão agravada, ensejando perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento; (ii) definir se subsiste interesse processual no julgamento do Agravo de Instrumento diante do novo contexto processual estabelecido pela decisão superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A decisão proferida nos embargos de declaração anulou a decisão anterior que havia autorizado, exclusivamente à inventariante, o levantamento de 50% dos valores depositados, determinando, em substituição, a manutenção de todos os valores em conta judicial vinculada ao inventário, até deliberação ulterior.

4 - A revogação integral da decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto, pois elimina o provimento judicial que motivava o recurso, tornando-o juridicamente inútil.

5 - Conforme o art. 493 do CPC, a superveniência de fato que retire a utilidade do provimento jurisdicional enseja a extinção do recurso por ausência de interesse processual.

6 - Jurisprudência consolidada reconhece que, havendo retratação ou substituição da decisão recorrida, o recurso originalmente interposto perde sua razão de existir, sendo inviável seu prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A revogação e substituição integral da decisão agravada por novo pronunciamento judicial acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.

2 - A inutilidade do provimento recursal caracteriza a ausência de interesse processual, nos termos do art. 493 do CPC.

3 - Não subsiste interesse recursal quando a decisão impugnada é substituída por outra que altera substancialmente o conteúdo impugnado.

4 – Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática do Agravo de Instrumento que reconheceu a perda superveniente do objeto do Recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CLEUCIANO FARINA
e
ODAIR JOSÉ MACHADO
contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento anteriormente manejado em face de decisão do juízo de origem que autorizou, de forma exclusiva, à
SEBASTIANA NATALINA DA SILVA
, viúva meeira e inventariante, o levantamento de valores depositados nos autos de inventário do espólio de Ilair Farina, sem que houvesse requerimento formal por parte dela e em prejuízo dos herdeiros ora agravantes.

Recebido o recurso (id. 325138389), a relatora deixou de conhecer do agravo de instrumento sob o fundamento de perda superveniente do objeto, ao argumento de que a decisão originariamente impugnada teria sido substituída por novo pronunciamento judicial prolatado em sede de embargos de declaração, atraindo a aplicação do art. 493 do Código de Processo Civil.

Interposto Agravo Interno (id. 331036883), os agravantes sustentaram que houve manifesta violação ao princípio da igualdade entre os herdeiros, pois foram excluídos da autorização judicial para levantamento dos valores depositados sob os Ids 188764392, 188764393, 188764395 e 188764396, mesmo tendo formulado pedido regular nos autos.

Alegou que a decisão monocrática incorreu em erro de premissa fática, pois os embargos de declaração opostos na origem não revogaram, reformaram ou substituíram a decisão anteriormente agravada, sendo certo que esta ainda permanece válida e eficaz.

Aduzem que o agravo de instrumento, mantém-se útil, necessário e adequado à tutela recursal pretendida.

Com tais considerações, requerem o provimento do presente Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e, por conseguinte, determinado o regular processamento e julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, com a devida intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 335881891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se a determinar se a decisão proferida pelo juízo de origem, em sede de Embargos de Declaração, substituiu integralmente a decisão interlocutória anteriormente agravada, a ponto de retirar a utilidade e a necessidade do Agravo de Instrumento.

Os agravantes sustentam que a decisão que acolheu os Embargos de Declaração não revogou ou substituiu a decisão agravada, que autorizou o levantamento de valores exclusivamente pela inventariante, em prejuízo dos demais herdeiros. Afirmam, assim, que o Agravo de Instrumento permanece útil e necessário para a defesa de seus interesses.

Contudo, em que pesem os argumentos dos agravantes, a decisão monocrática que reconheceu a perda de objeto do recurso não merece reparos.

Analisando os autos, verifico que as partes agravantes alegaram a seguinte situação nas razões do seu Agravo de Instrumento (id. 324730377).

Ao final os agravantes fizeram os seguintes pedidos:

Dessa forma, resta evidente que a irresignação dos agravantes consistia no levantamento de lavores exclusivamente pela meeira, razão pela qual requereu o levantamento dos valores também pelos herdeiros.

Entretanto, como bem mencionado no voto condutor do Agravo de Instrumento (id. 325138389), o Juiz a quo se retratou da seguinte forma:

Vistos.

Trata-se de Inventário dos bens deixados por Adail Farina.

Em petição de ID 188762860, os terceiros ANDRÉ LUIS TACCA e JÚLIO GUILHERME TACCA, na qualidade de cessionários de direitos hereditários de cinco herdeiros (ILAIR TERESINHA FARINA MENEGASSI, SUELEN FARINA, ROSEMERI FARINA, CLEUCIANO FARINA e ODAIR JOSÉ MACHADO), noticiam a existência de litígio com a inventariante acerca da eficácia de referidas cessões. Por segurança jurídica, requereram a consignação em juízo das parcelas devidas aos herdeiros/cedentes, vencíveis em 30/03/2025, juntando os respectivos comprovantes de depósito (IDs 188762878, 188762885, 188764391, 188764393, 188764396) e os instrumentos contratuais (IDs 188762861, 188762863, 188762865, 188762866, 188762867). Pleiteiam, ao final, sua admissão no feito como terceiros interessados.

Os herdeiros, por sua vez, manifestaram-se em diversas oportunidades. Na petição de ID 189579494, requereram a intimação da inventariante para prestar contas da administração do espólio, notadamente sobre a destinação do imóvel rural após a retomada para "uso próprio" e sobre os frutos dos arrendamentos de 2019 a 2024. Em petição de ID 189757469, os herdeiros CLEUCIANO FARINA e ODAIR JOSÉ MACHADO requereram o levantamento dos valores depositados em juízo pelos cessionários, além de reiterarem a necessidade de a inventariante remunerar o espólio pelo uso exclusivo do imóvel, na base de 19 sacas de soja por hectare. Pedido de levantamento semelhante foi formulado pelos demais herdeiros no ID 198237776.

Posteriormente, a petição de ID 194827287, subscrita por ILAIR TERESINHA FARINA MENEGASSI e outros, reitera a necessidade de prestação de contas detalhada e pugna pelo julgamento parcial de mérito para partilha da parcela incontroversa do acervo, correspondente a 50% do patrimônio. Requer, ainda, o desentranhamento dos documentos e depósitos efetuados pelos cessionários, por entender que deveriam ser objeto de ação autônoma.

Na decisão de ID 199023142, este juízo deferiu "o levantamento de valores em favor da parte autora". Tal provimento gerou a oposição de Embargos de Declaração pelos herdeiros CLEUCIANO FARINA e ODAIR JOSÉ MACHADO (ID 200925290) e pelos herdeiros SUELEN FARINA e outros (ID 201018764), que apontaram obscuridade e omissão, uma vez que o pedido de levantamento partiu dos herdeiros (réus no inventário), e não da inventariante (autora).

Em despacho de ID 201845149, determinou-se a intimação da parte autora para contrarrazoar os embargos no prazo de 15 dias, o que ensejou novos Embargos de Declaração (ID 202743257).

A inventariante apresentou impugnação aos embargos no ID 203680625.

É o relatório. Decido.

Da Nulidade da Decisão que Autorizou o Levantamento de Valores (Alvará)

Reanalisando a decisão de ID 161051704, que deferiu o levantamento de 50% dos valores de arrendamento em favor da inventariante, Sebastiana Natalina da Silva, a título de meação,
constato a presença de vício insanável
.

A controvérsia sobre a condição de meeira da Sra. Sebastiana, arguida pelos herdeiros, somada ao fato de que a partilha ainda não foi homologada e as últimas declarações não foram prestadas, torna a liberação de valores absolutamente prematura e temerária. A alienação ou oneração de bens do espólio, bem como o levantamento de valores, exige a concordância de todos os herdeiros ou, na ausência desta, uma situação de extrema necessidade devidamente comprovada, o que não se verifica nos autos.

A medida correta, diante do dissenso, é a manutenção dos valores em conta judicial, para que, ao final, sejam partilhados de acordo com o direito de cada um. A decisão que deferiu o alvará, portanto, contraria o disposto nos arts. 619 e 647 do CPC.

Da Habilitação dos Cessionários e da Consignação dos Pagamentos:

A conduta dos arrendatários André Luis Tacca e Julio Guilherme Tacca, ao requererem o depósito judicial dos valores devidos ao espólio, é louvável e se ampara no princípio da boa-fé objetiva e no instituto da consignação em pagamento (art. 335, V, do Código Civil). Diante da fundada dúvida sobre a quem pagar, o depósito em juízo é à medida que os exime de responsabilidade.

Correta, portanto, a admissão dos arrendatários como terceiros interessados, garantindo que os frutos dos bens do espólio sejam devidamente arrecadados e preservados até a partilha final.

Do Levantamento de Valores e da Prestação de Contas:

Os herdeiros pleiteiam o levantamento dos valores consignados pelos cessionários e, ainda, a prestação de contas pela inventariante.

O pedido de levantamento dos valores consignados não pode prosperar. Como exposto, pende litígio sobre a própria eficácia das cessões. Liberar os valores aos herdeiros-cedentes, antes de resolvida a questão, seria ato temerário, que poderia esvaziar a garantia dos cessionários-compradores. Os valores permanecerão depositados até que se decida sobre a validade dos negócios jurídicos ou que haja consenso entre todos os interessados (inventariante, herdeiros e cessionários).

Já o pedido de prestação de contas é dever inarredável da inventariante. O art. 618, VII, do CPC, é cristalino ao impor ao inventariante o dever de "prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar". A administração do espólio deve ser transparente e voltada ao interesse do monte. A ausência de informações sobre os frutos dos arrendamentos e sobre a atual exploração econômica do principal ativo do espólio, como alegado no ID 189579494, justifica a intervenção judicial.

Ademais, a alegação de que a inventariante explora o imóvel rural para "uso próprio” desde o término do contrato de arrendamento em 2024 impõe uma consequência jurídica direta: os frutos colhidos de bem do espólio pertencem ao espólio. A inventariante, na qualidade de administradora, não pode se apropriar dos rendimentos dos bens que estão sob sua guarda.

Da Impossibilidade de Partilha Parcial

A pretensão de partilha parcial, antes de resolvidas as questões de alta indagação e apresentadas as últimas declarações, não encontra amparo legal. O rito do inventário é sequencial e teleológico, visando à apuração do monte-mor, pagamento de dívidas e, só então, à divisão do acervo líquido entre os herdeiros.

A partilha, ainda que parcial, pressupõe a inexistência de controvérsia sobre os bens a serem partilhados e sobre a qualidade dos herdeiros que os receberão. No caso concreto, a litigiosidade é elevada, abrangendo desde a administração dos bens até a própria condição de meeira da inventariante. Permitir uma partilha neste momento processual seria instaurar a desordem e gerar insegurança jurídica.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

Acolho os embargos para tornar nula a decisão de ID 161051704, que autorizou a expedição de alvará para levantamento de 50% dos valores depositados em juízo, por ser manifestamente contrária à lei e aos interesses do espólio.

Indefiro, por ora, qualquer pedido de partilha parcial, devendo o feito prosseguir com a apresentação das últimas declarações e a resolução das pendências.

Defiro o pedido de habilitação dos terceiros interessados (arrendatários), bem como a determinação de que todos os valores de arrendamento sejam depositados em conta judicial vinculada a este processo.

Determino que os valores consignados em juízo pelos cessionários (IDs 188762878, 188762885, 188764391, 188764393, 188764396 e outros vinculados) permaneçam em conta judicial até ulterior deliberação. Por conseguinte, indefiro os pedidos de levantamento de tais valores formulados pelos herdeiros.

Considerando os indícios de má administração, determino a intimação da inventariante, Sra. Sebastiana Natalina da Silva, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, para, sob pena de remoção imediata do cargo (art. 622, V, CPC):

A. Preste contas detalhadas de sua administração desde o ano de 2019, juntando extratos bancários das contas do espólio, comprovantes de receita (arrendamentos) e despesas, bem como o destino dado aos frutos e rendimentos dos bens;

B. Informe, pormenorizadamente, a destinação e o resultado econômico da exploração agrícola do imóvel rural do espólio na safra 2024/2025, apresentando relatório de produção (soja e milho), notas de venda e comprovantes de depósito dos valores em conta judicial vinculada a este inventário;

C. Apresente as últimas declarações, com o plano de partilha, observando a existência dos cessionários de direitos e a parcela controversa do acervo.

Após a juntada da prestação de contas, intimem-se os herdeiros para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dessa forma, constata-se que a decisão ora agravada foi integralmente substituída por novo pronunciamento jurisdicional, o que implica a perda superveniente do objeto do presente recurso, restando prejudicada a sua apreciação, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO.

Com a realização de juízo de retratação no processo principal, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento, por deixar de existir utilidade a este recurso. Precedentes. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1000891-55.2022.8.11.0000, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 13/07/2022).

Dessa forma, a nova decisão não apenas modificou, mas substituiu integralmente a anterior, esvaziando por completo o objeto do Agravo de Instrumento.

Assim, uma vez que a decisão que causava prejuízo aos agravantes não mais subsiste no mundo jurídico, o Agravo de Instrumento perdeu sua utilidade, não havendo mais interesse processual em seu julgamento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e mantenho hígida a decisão a decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026